Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-31.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação de rito ordinário ajuizada por servidora municipal de Garça, que ocupa cargo de "Leiturista" e foi readaptada por recomendação médica para exercer atividades burocráticas e administrativas. Pretensão ao reconhecimento de desvio de função, bem como ao pagamento de diferenças salariais entre seu cargo e o de auxiliar administrativo, além do pagamento de adicional de insalubridade e de

Ementa:
Ação de rito ordinário ajuizada por servidora municipal de Garça, que ocupa cargo de "Leiturista" e foi readaptada por recomendação médica para exercer atividades burocráticas e administrativas. Pretensão ao reconhecimento de desvio de função, bem como ao pagamento de diferenças salariais entre seu cargo e o de auxiliar administrativo, além do pagamento de adicional de insalubridade e de indenização por danos morais em virtude de ter adquirido doença profissional (perda da capacidade auditiva). Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Readaptação do funcionário por motivo de saúde que não gera direito ao pagamento de diferenças salariais. Laudo pericial inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre a perda da capacidade auditiva e a função exercida pela autora. Adicional de insalubridade que deixou de ser devido quando a autora passou a exercer atividades burocráticas. Recurso improvido.